Tribunal: STF
Processo: HC 217066
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA. ACUSADO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL: CABIMENTO. ART. 392, INC. VI, DO CPP. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 713.988/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado). O título condenatório transitou em julgado em 19/05/2011. Expediu-se mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em 13/05/2021, cumprido em 30/05/2021.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que dele não conheceu. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado HC no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam a nulidade do trânsito em julgado da condenação criminal, em razão da ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença, o que inviabilizou a ciência da condenação. Realçam ter sido o paciente surpreendido com a ordem de prisão 10 anos após a prolatação do édito condenatório. Segundo aduzem, era indispensável a intimação pessoal do paciente para que manifestasse sua intenção de recorrer, tendo em conta o princípio da ampla defesa. Sustentam a ausência de prova a respaldar a condenação. Apontam o desrespeito ao art. 212 do CPP, uma vez que apenas o Magistrado formulou perguntas às testemunhas durante a instrução processual. Aduzem a deficiência da defesa técnica prestada no processo-crime pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Arguem a inadequação do regime de cumprimento fechado, asseverando estabelecido a partir da gravidade abstrata do delito. Aludem aos verbetes nº 718, nº 719 da Súmula do Supremo e nº 440 da Súmula do STJ. Pontuam ser desnecessária a prisão preventiva pelo fato de o paciente não representar risco à sociedade.  



    5. Requerem a absolvição e, sucessivamente, o reconhecimento de nulidade absoluta, a redução da pena e a definição do regime inicial semiaberto.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. A par disso, a sentença transitou em julgado em 19/05/2011, tendo sido formalizada esta impetração no corrente ano. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Segundo consta das peças juntadas ao processo, o paciente — que respondeu, em liberdade, ao processo nº 0518.07.115995-6, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas/MG — foi citado pessoalmente para apresentar defesa preliminar, o que foi feito pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que o assistia. Não compareceu à audiência de instrução e julgamento, por se encontrar em local incerto, o que implicou a decretação de revelia, na forma do art. 367 do CPP, bem assim a intimação da sentença condenatória mediante edital. Eis o que assentado pelo Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus:



    “Conforme se extrai dos autos, o ora paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo, pessoalmente citado para apresentar reposta à acusação, o que foi feito. Contudo, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP.



     Intimado por edital da sentença, houve transcurso do prazo, o que ensejou certificação de trânsito em julgado da sentença em 16/05/2011. 



    O paciente, portanto, tinha ciência da ação penal que tramitada em seu desfavor, uma vez que foi pessoalmente intimado para apresentar resposta à acusação. A impetrante não cuidou de juntar qualquer documento que demonstre qualquer ilegalidade capaz de desconstituir o trânsito em julgado da condenação, inexistindo demonstração documental de violação ao direito de defesa do paciente.” (e-doc. 2, p. 53; grifos nossos).



    10. O STJ, ao confirmar esse entendimento, fez ver inexistir ilegalidade a ser reconhecida (e-doc. 3, p. 109-111).



    11. Portanto, não se há falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa. Levou-se em conta a legislação de regência. Confira-se:



    “Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. 



    (...)



    Art. 392. A intimação da sentença será feita:



    (...)



    VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;(...)”



    12. A esse respeito, evidenciando a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, colaciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. VALIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. I. - Validade da intimação da sentença por edital, quando o Oficial de Justiça certifica não haver localizado o endereço do réu e não se faz prova idônea do contrário. II. - Não demonstrado prejuízo à defesa do paciente: a lei processual adota o princípio de que sem prejuízo não se anula ato processual, na linha do adágio pas de nullité sans grief (CPP, arts. 563 e 566). III. - H.C. indeferido.”



    (HC nº 75.104/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 25/03/1997, p. 16/05/1997; grifos nossos).



    “CITAÇÃO-EDITAL: VALIDADE: CONSEQUENTE REVELIA, QUE FAZ INCENSURAVEL A INTIMAÇÃO EDITAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ANTERIOR A CAPTURA DO RÉU. II. SENTENÇA CONDENATÓRIA: ROUBO A MÃO ARMADA, EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, PAR. 2., I E II), QUE, NO MESMO CONTEXTO DE FATO, LESE VITIMAS DIFERENTES, CONFIGURANDO CONCURSO FORMAL, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA: PENA CORRETAMENTE FIXADA.”



    (HC nº 69.449/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 25/08/1992, p. 25/09/1992).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU FORAGIDO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO DO ART. 392, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DEFENSOR DATIVO. ORDEM DENEGADA. I – O art. 392, VI, do CPP dispõe que a intimação da sentença será feita mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, deixar de ser encontrado. Precedentes. II - Os autos dão conta de que o paciente não possuía advogado constituído nos autos e foi intimado por meio de edital em razão de não ter sido encontrado após a fuga do presídio em que cumpria pena. III – Não se mostra nula a apelação interposta sem o consentimento do paciente, uma vez que ele estava foragido à época da sentença condenatória. IV - Eventual divergência de vontades entre o réu e o seu defensor sobre a conveniência da apresentação das razões recursais deve-se resolver em favor da defesa técnica. Precedentes. V – Ordem denegada.”



    (HC nº 114.089/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12/03/2013, p. 26/03/2013; grifos nossos).



    13. No tocante às demais alegações (ausência de prova do crime, nulidade da prova testemunhal, inadequação do regime de cumprimento da pena, deficiência da defesa técnica e desnecessidade da prisão preventiva, que, vale ressaltar, não está presente, pois em fase de execução definitiva da pena), as questões não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator